Tribunal: TJSP
Processo: 1016472-06.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança abusiva – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos do julgado – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Caso dos autos em que a autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança abusiva – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos do julgado – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Caso dos autos em que a autora manifestou desinteresse na produção da prova oral, requerendo o julgamento antecipado da lide. Prova que além de preclusa não se afigura pertinente para a solução da controvérsia – Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 3. Alegação de cobrança abusiva e vexatória apta a ensejar reparação por dano moral. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova que não se opera automaticamente. Inexistência, na espécie, de pressuposto à sua aplicação (CDC, art. 6o, VIII). Ausência de verossimilhança da versão apresentada – Prova dos autos a revelar que não houve cobrança abusiva ou vexatória – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.